Tribunal: TJES
Processo: 0002056-62.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002056-62.2018.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WILKINSON NEVES NERI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONCESSÃO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO SEM PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I - O auxílio-acidente deve ser concedido quando demonstrado o nexo causal entre a redução permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, independentemente da possibilidade de reabilitação profissional, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 156).

II - Diante do trato permanente e parcial das lesões do Autor, a revelar já sua natureza consolidada, não há pertinência na pretendida extensão do auxílio-doença, visando a conclusão da reabilitação profissional, para, só então, se dar início ao auxílio-acidente. A parte recorrente não mais faz jus ao Auxílio-doença, diante da consolidação de sua lesão, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente.

III - A suspensão automática do auxílio-doença, sem a realização de perícia médica que comprove a aptidão do segurado para o trabalho, viola o contraditório e a jurisprudência consolidada, que exige a submissão do segurado a exame médico antes da cessação do benefício.

IV - O pagamento dos valores referentes ao auxílio-doença suspenso entre 16/09/2018 e 29/03/2019 é devido, pois a interrupção ocorreu sem a devida comprovação da recuperação da capacidade laborativa.

V - Os critérios de correção monetária e juros estabelecidos na sentença estão em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), aplicando-se o INPC para fins de correção monetária e os juros da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97).

VI – Apelo conhecido e parcialmente provido. Remessa conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como conhecer do reexame necessário, confirmando a sentença em seus demais termos, conforme o voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002056-62.2018.8.08.0006

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ

APELANTE:
WILKINSON NEVES NERI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível manejada por
WILKINSON NEVES NERI

face ao
INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, em sede e Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário, em que julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia previdenciária a pagar o auxílio-acidente mensal, na forma do art. 86, da Lei n° 8.213/91, a partir da alta do auxílio-doença.

Alega o Recorrente a possibilidade reabilitação do Autor, como apurado pela perícia judicial. Afirma que se equivocou o Juízo
a
quo
, porquanto, a incapacidade parcial e permanente é passível de auxílio por incapacidade temporária até a conclusão do processo de reabilitação, onde somente ao final do processo o segurado poderá ser habilitado para outra atividade com a concessão do auxílio acidente, ou, não sendo possível a reabilitação para outra atividade, a conversão para a aposentaria por incapacidade permanente, onde nesse caso o auxilio acidente não é devido. Aduz, assim, que o benefício auxilio acidentário – espécie 94, deve ocorrer somente após conclusão do processo de reabilitação profissional, pois ambos possuem o mesmo fato gerador, sendo que o auxílio acidente pressupõe o fim do recebimento do auxilio por incapacidade temporária. Adiciona haver omissão na sentença quanto ao pagamento dos valores referentes à suspensão do benefício concedido em antecipação de tutela, que teria ocorrido entre 16/09/2018 e 29/03/2019. Por fim, alega que equívoco da sentença quanto aos termos da correção monetária e dos juros fixados.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Ao que se constata dos autos, o Autor, trabalhador rural, fora vítima de acidente de trabalho que culminou com fratura de antebraço direito, culminando com alegada falha no processo de regeneração do osso, impedindo sua recuperação, a gerar incapacidade para o trabalho.

Realizada a perícia judicial (fls. 127/149) e indagado ao
expert
se a lesão decorre do trabalho exercido, respondeu que “
Sim”
,

e se havia incapacidade para a atividade laboral habitual, respondeu:
“
Sim. Em decorrência das sequelas oriundas do acidente de trabalho,
h
á
incapacidade parcial permanente
para a realização de atividades que requeiram for
ç
a co
m
o membro acometido. Assim, o autor se encontra
inapto para o exerc
í
cio de suas fun
çõ
es habituais
.”
(fl. 134)

O laudo, portanto, me parece conclusivo quanto a lesão existente, seu nexo de causalidade com o trabalho exercido e a redução da capacidade laboral, destacando, o perito tratar-se de incapacidade “
Permanente
” e “
P
arcial
”.

As constatações feitas pelo perito não deixam dúvida quanto ao direito ao benefício, tal qual o deferiu o Juízo
a quo
.

Nesse contexto, o artigo 59 da Lei n° 8.213/91, preconiza que “
o

auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

Já o benefício do
auxílio-acidente
, segundo o artigo 86, mesmo diploma normativo, a seu turno, dispõe que este será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Logo, como dito, acertada se revela a sentença quando defere ao Autor o direito a perceber o auxílio-acidente desde a cessação administrativa do auxílio-doença (09/01/2018).

O STJ, no
Tema Repetitivo 156
, já deixou claro que:

"Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença".

No REsp n. 1.729.555/SP, que deu origem ao aludido Tema 156, asseverou, também o STJ, que “
tratando-se da concessão de
auxílio-acidente precedido do auxílio-doença
, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu
termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença,
pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.
” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Veja-se, ademais, que diante do trato
permanente

e parcial
das lesões do Autor, a revelar já sua natureza
consolidada
, não vejo pertinência na pretendida extensão do auxílio-doença, visando a conclusão da reabilitação profissional, para, só então, se dar início ao auxílio-acidente.

A parte recorrente não mais faz jus ao Auxílio-doença, diante da consolidação de sua lesão, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente.

No que toca o pagamento dos valores referentes ao auxílio-doença, concedido por força da decisão que antecipou os efeitos da tutela, e suspenso no período de 16/09/2018 a 29/03/2019, vejo razão nos argumentos do Apelante.

A cessação do benefício se deu à luz do permissivo contido no §9º, do art. 60 da Lei 8.213/91:

Art. 60 (...)

§ 8
o
- Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9
o
- Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a cessação do pagamento do auxílio-doença após o prazo de 120 dias da concessão sem qualquer submissão do segurado a perícia demonstrando o seu restabelecimento ou a aptidão no processo de reabilitação, que, no caso, sequer foi realizado.

Sobre a disposição legal mencionada, já decidiu o STJ que “
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o art. 60, § 8º, da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial" (AgInt no AREsp 1.539.870/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º/10/2020).
” (AREsp n. 1.932.893/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

Nestes termos, já decidiu este Tribunal Estadual que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO DOENÇA – CESSAÇÃO DE OFICIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – FRAGILIDADE DO SEGURADO – DECISÃO QUE PERMITIU A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO APÓS 120 DIAS – MANUTENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I – Segundo dispõe a legislação previdenciária, todo benefício concedido deverá estar acompanhado de um prazo de validade e não sendo a hipótese, ele deverá cessar em 120 dias. I
I – Na esteira da jurisprudência dos tribunais pátrios, a cessação do benefício previdenciário não poderá ocorrer sem que seja realizada previamente uma perícia para constatar a real necessidade do segurado.
III – Tratando de verba alimentar e estando o benefício previdenciário relacionado ao estado de saúde da pessoa, não há como presumir a sua melhora e suspender o pagamento. IV - Recurso improvido. (Data: 17/Mar/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001820-72.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – REQUISITOS PRESENTES – PRAZO DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE FIXAR O PRAZO ESTIMADO PARA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO – PREVISÃO DE ALTA PROGRAMADA EM 120 DIAS – ARTIGO 60, §9º, DA LEI N. 8.213/91 – APARENTE CONFLITO COM O DISPOSTO NO ART. 62 DA MESMA NORMA – DURAÇÃO “ATÉ O FINAL DO PROCESSO” – DESCABIMENTO – PRAZO CURTO AFASTADO – DIFICULDADE NO AGENDAMENTO DE PERÍCIAS E DESLOCAMENTO EVITADOS EM RAZÃO DA PANDEMIA – FIXAÇÃO DE PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4) Com as alterações advindas da Lei nº 13.457/2017, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício, a teor do disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91; por sua vez, nos termos do §9º do mesmo dispositivo legal, na ausência de fixação do prazo, o benefício cessará após 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo de o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS.
5) Não se desconhece a prerrogativa do INSS de realizar perícias nos segurados aposentados, ou recebendo auxílio-doença acidentário, a fim de avaliar a continuidade da incapacidade laborativa, na medida em que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade e pode praticar a autotutela, isto é, aferir de ofício a conformidade à lei dos atos administrativos já praticados, conforme estabelece o §10 do art. 60 da Lei nº 8.213/91. 6) Apesar de o art. 60, § 10, da Lei nº 8.213/91, dispor sobre a possibilidade de convocação do segurado, a qualquer tempo, para que sejam avaliadas as condições que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício na via administrativa ou judicial, a lei previdenciária prevê, tão somente, sua convocação para avaliação médica perante o INSS e não necessariamente a alteração do que tiver sido decidido na via judicial. 7) A fixação de um prazo extremamente curto para vigência do benefício previdenciário poderá produzir um ônus indevido em termos de prematuras convocações para constatação da permanência (ou não) da incapacidade laborativa, além de ensejar deslocamentos desnecessários e dispendiosos aos segurados. Constitui fato notório a dificuldade enfrentada pelos segurados para o agendamento de perícias médicas em meio a pandemia da Covid-19, o que reforça a inviabilidade de se fixar um prazo curto para vigência do benefício previdenciário recebido pelo agravado.
8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Data: 31/May/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002495-35.2020.8.08.0000, Magistrado: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCLUSÃO DA PERÍCIA DO INSS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE EM LAUDO DIVERSO, ATUALIZADO, FIRMADO POR PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA, PRINCIPALMENTE NA PENDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA DO INSS NÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO FINAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA PROGRAMADA SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4) A jurisprudência, na interpretação do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, tem entendido pela impossibilidade de utilização do prazo de 120 dias, previsto em Lei, de forma taxativa quando for inviável de fixação de termo final do pagamento do benefício, devendo ser apurada a medida mais adequada, caso a caso.
5) Não obstante, a decisão objurgada, ao deixar de fixar prazo, não chegou a impossibilitar de forma absoluta a revisão do benefício em 120 dias, não havendo, portanto, que se falar em violação do dispositivo em comento.
Ao revés, em razão da inviabilidade prática de aferição do termo final da incapacidade, o que poderá ser apurado durante a instrução, fielmente observou a regra em cotejo quando possibilitou a revisão do benefício após 120 dias, mas desde que assim seja realizado mediante contraditório administrativo prévio, de forma a compatibilizar os dispositivos legais mencionados à orientação jurisprudencial remansosa do STJ que impossibilita o cancelamento automático do benefício (alta programada) sem observância do postulado em espeque.
6) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 25/Jun/2020 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000586-55.2020.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Auxílio-Doença Acidentário)

Portanto, restou indevida a suspensão automática do pagamento do benefício, à míngua de elementos de prova, como a perícia médica, capazes de aferir não fazer jus o Autor ao benefício, em violação ao contraditório prévio, devendo, portanto, ser compensado o pagamento devido e não realizado entre 16/09/2018 e 29/03/2019.

Já sobre os termos da correção monetária e dos juros, a decisão recorrida revela-se consentânea ao entendimento do STJ (
Tema 905),
ou seja, “
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
”.

Desta feita, à luz da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para conceder ao Autor o direito ao pagamento dos
valores referente
s ao auxílio-doença suspenso n
o período de 16/09/2018 a 29/03/2019.

C
onheço,
também,
da remessa necessária, confirmando a sentença
em seus demais termos
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.